Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, INC. VII, DO CPP.

1. A ausência de laudo de lesões corporais nos autos não é suficiente para o reconhecimento da nulidade, pois a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros meios de prova, como os depoimentos testemunhais e a juntada de fotografias de lesões da vítima. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

2. Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2.1. No caso dos autos, as declarações da vítima na fase policial, no sentido de que havia sido agredida fisicamente pelo réu, não foram corroboradas por qualquer prova em juízo, tendo em vista a ausência de oitiva judicial da vítima. Ademais, os policiais que atuaram no flagrante se recordaram vagamente dos fatos em juízo, não confirmando sequer a presença de lesões corporais na vítima, o que torna certa a fragilidade das provas aptas a um decreto condenatório.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.